Tribunal: TJES
Processo: 5036102-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036102-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON VARGAS BRAVIN
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5036102-50.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ANDERSON VARGAS BRAVIN

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR E POSTERIOR CORREÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE POR FALTA DE PROVA DE GASTO RELEVANTE DE TEMPO ÚTIL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ANDERSON VARGAS BRAVIN em face do EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que, em abril de 2024, a requerida emitiu uma fatura no valor de R$ 38,13 (trinta e oito reais e treze centavos), que, após ser paga, não constava no sistema da EDP. Aduziu que, no mês seguinte, em maio, a fatura de R$ 199,03 (cento e noventa e nove reais e três centavos) incluiu uma cobrança referente à fatura anterior de abril, mas no valor menor de R$ 33,28 (trinta e três reais e vinte e oito centavos), que o requerente se recusou a pagar, pois acreditava ser indevida. Afirmou que, em junho de 2024, recebeu uma fatura no valor de R$ 321,20 (trezentos e vinte e um reais e vinte centavos), contendo na descrição o item "débito de conta paga a menor" no valor de R$ 160,90 (cento e sessenta reais e noventa centavos), cuja soma das faturas anteriores não justificava. Informou que compareceu à requerida, mas os funcionários não souberam explicar a cobrança. Posteriormente, alegou que a EDP anulou a fatura de junho e emitiu uma nova para vencimento em julho, com o valor corrigido de R$ 160,30 (cento e sessenta reais e trinta centavos), a qual foi paga antes do vencimento. Aduziu que buscou solucionar as controvérsias extrajudicialmente perante o PROCON, mas não obteve êxito. Por fim, pugnou pela condenação da requerida a restituir a quantia paga no valor de R$ 38,13 (trinta e oito reais e treze centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir ante a perda superveniente do objeto. No mérito, alegou que a fatura de abril de 2024 foi inicialmente emitida de forma equivocada no valor de R$ 38,13 (trinta e oito reais e treze centavos), mas o valor faturado corretamente no sistema era de R$ 33,28 (trinta e três reais e vinte e oito centavos). Aduziu que, como o valor correto da fatura era inferior a R$ 35,00 (trinta e cinco reais), ele ficou acumulado e foi cobrado na fatura subsequente de maio de 2024, totalizando R$ 199,03 (sendo R$ 165,75 do consumo mensal mais o acréscimo de R$ 33,28). Afirmou que a fatura de junho de 2024 também foi emitida com valor incorreto de R$ 321,20 (trezentos e vinte e um reais e vinte centavos), contendo uma cobrança errada de R$ 160,90 (cento e sessenta reais e noventa centavos). Alegou ter anulado essa fatura e reenviado a correta no valor de R$ 160,30 (cento e sessenta reais e trinta centavos) para vencimento em julho. Informou que, em relação ao valor de R$ 38,13 (trinta e oito reais e treze centavos) pago pelo requerente em abril, a EDP afirma que, após a reclamação administrativa, lançou um crédito do mesmo valor na fatura de julho de 2024, resolvendo a questão antes da propositura da demanda. Defendeu que não pode ser responsabilizada pelos supostos danos. Argumentou que as alegações do requerente são genéricas, sem comprovação de abalo moral. Sustentou que a situação narrada pela parte autora, que envolveu um erro na emissão da fatura, não passa de um mero dissabor ou aborrecimento. Defendeu que, considerando que a situação foi resolvida na esfera extrajudicial, não há que se falar em dano moral indenizável. Caso haja condenação, o valor de R$ 5.000,00 é considerado abusivo e excessivo, devendo a indenização ser arbitrada com base na razoabilidade e proporcionalidade, para evitar o enriquecimento sem causa. Requereu que não seja aplicada a inversão do ônus da prova. Argumentou que a concessão da inversão cercearia sua defesa, impondo-lhe a obrigação de produzir provas negativas e ferindo o contraditório e a ampla defesa. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16658625, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que o tempo se tornou um valor inestimável e um direito fundamental social implícito do consumidor. Alega que foi obrigado a desviar seu tempo útil e sua rotina para resolver um erro unicamente atribuível à recorrida. Defende que essa perda de tempo, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, não constitui mero aborrecimento, mas sim um abalo à personalidade que enseja indenização por danos morais. Argumenta que os fatos narrados na inicial causaram danos à sua dignidade, alterando sua tranquilidade e paz de espírito devido à falha na prestação do serviço da recorrida, o que extrapolou o mero aborrecimento. Defende que a indenização por danos morais possui, além da função compensatória, um cunho condenatório e pedagógico. Alega que a condenação, para ser efetiva, deve ser fixada observando-se a capacidade econômica do agente lesante (recorrida), a fim de evitar a impunidade e servir como desestímulo à repetição da conduta. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Desse modo, por ser a recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, observa-se que a parte recorrida cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar que em que pese tenham ocorridos erros na emissão das faturas, houve a correção do equívoco nos meses subsequentes, com o lançamento de crédito nas faturas seguintes.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual erro ou irregularidade nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme impõe o inciso I, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, a recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo,
improcedente o pedido de indenização por danos materiais ante a perda do objeto da ação neste ponto.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Contudo, cumpre ressaltar que, as cobranças realizadas indevidamente, sem que haja negativação ou restrição de crédito não configuram o dano moral
in re ipsa
, sendo este o entendimento seguido no Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. COBRANÇA INDEVIDA. INDUZIMENTO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO . DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1.
De acordo com o entendimento do STJ, a cobrança indevida, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido.
2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2572278 SP 2024/0052321-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrida, entendo que ficou verificado o dano moral. (gn).

No caso dos autos, sustenta a parte recorrente a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, sob o argumento de que teria despendido tempo e esforço excessivos para solucionar o problema enfrentado. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação concreta de que tenha havido gasto relevante de tempo ou prejuízo efetivo à sua rotina pessoal em razão da conduta da parte recorrida.

Ao contrário, observa-se que, antes mesmo da propositura da demanda, a empresa ré procedeu com o lançamento de crédito do mesmo valor na fatura de julho/2024, o que demonstra a pronta resolução da controvérsia pela via administrativa.

Nessas condições, não se aplica ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez ausentes os pressupostos que a justificam — em especial o dispêndio comprovado de tempo útil na tentativa de resolver situação indevidamente causada pelo fornecedor.

Neste sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DE TEMPO ÚTIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando desvio produtivo do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em verificar se os transtornos alegados pela parte autora configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento . III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença destacou a ausência de comprovação de ofensa a direito da personalidade, caracterizando os fatos como mero aborrecimento.
A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica, pois não houve comprovação de tempo expressivo gasto na resolução do problema.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Mero aborrecimento não configura dano moral. 2 . Ausência de comprovação de desvio produtivo impede indenização. Legislação Citada: Lei 9.099/95, art. 46, art . 55. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 403.919, Rel. Min . César Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 15.05.2003 . TJSP, Recurso Inominado Cível 1005660-98.2022.8.26 .0191, Rel. Olavo Paula Leite Rocha, 3ª Turma Recursal Cível, j. 13.06 .2024. TJSP, Recurso Inominado Cível 1011318-78.2023.8 .26.0576, Rel. Mônica Soares Machado, 3ª Turma Recursal Cível, j. 31 .10.2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10003956320248260218 Guararapes, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 05/02/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/02/2025) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. OFENSA À HONRA NÃO VISLUMBRADA . TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quanto ao dano moral, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em casos consumeristas, a cobrança indevida, por si só, não gera dever de indenizar, especialmente quando não houve a inscrição indevida em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, o que afasta a presunção de dano moral . 2. Malgrado alegue o autor ter empreendido diligências junto à representante da requerida em sua cidade e, ainda, ter protocolado denúncia junto à ANATEL, não apresentou prova mínima de suas assertivas. Ademais,
o desvio produtivo não se caracteriza, tão somente, com o envio de e-mails ou ligações ao Call Center da prestadora de serviço, sendo necessário que o consumidor comprove a perda de seu tempo se diligenciando na tentativa de resolver o problema.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . (TJ-GO - Apelação Cível: 53212269120228090134 QUIRINÓPOLIS, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, Quirinópolis - 2ª Vara Cível - I, Data de Publicação: (S/R) DJ) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - AUSÊNCIA DE ENTREGA - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - INCIDÊNCIA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR - CRITÉRIO BIFÁSICO. 1.
A indenização por danos morais, fundamentada na teoria do desvio produtivo do consumidor, demanda a comprovação dos seguintes requisitos: (i) abusividade da conduta do fornecedor, quer por omissão, quer por ação; (ii) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; (iii) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor.
2 . Presentes os pressupostos necessários à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, deve ser estabelecida, em favor deste, indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e, ao mesmo tempo, conferindo-se caráter pedagógico ao ofensor. (TJ-MG - Apelação Cível: 51275969820228130024, Relator.: Des .(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 16/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024) (gn).

Assim, considerando que não restaram demonstrados quaisquer prejuízos psicológicos e financeiros causados por ato lesivo da recorrida, entendo que não ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)